Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FORA DOS LIMITES DA LIDE. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO INÍCIO DA LIDE. NATUREZA CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA PETIÇÃO INICIAL E RISCO DE DANO GRAVE E AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ARTS. 300 E 301 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE AFASTAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, cerceamento de defesa e proferimento fora dos limites da lide, pois a decisão agravada é hígida em sua argumentação, apresenta fundamento claro e suficiente para sustentar a conclusão exarada no julgado, considerando o fundamento legal adotado como razões de decidir e não há violação ao contraditório, à ampla defesa, oportunamente assegurados à parte demandada, nem irregularidade pelo reconhecimento de fatos públicos e notórios pelo Juízo de origem. PRELIMINARES REJEITADAS.

2. Tratando-se de recuso contra decisão concessiva de antecipação de tutela, para a manutenção do decisum, seja ele cautelar ou antecipatório de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

3. Na hipótese, conclui-se ser razoável a determinação de medida garantidora do juízo (CPC, art. 301), tendo em vista a pretensão autoral principal de resolução do contrato em razão do descumprimento de obrigação pactuada pelo fornecedor agravante, e a necessária observância das normas protetivas especialmente aplicáveis ao consumidor idoso.

4. Inviável a fixação de honorários recursais quando a decisão impugnada não fixa honorários na origem.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.